Tribunal: STF
Processo: RHC 187692
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental no HC 519.016/RJ.
    Consta dos autos que o recorrente fora condenado à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 532 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 138 c/c art. 141, incisos II e III, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (eDOC 1, pp. 24 – 28). 
    Esgotada a fase recursal e mantida a sentença em todos os seus termos, certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 2.4.2018 (eDOC 1, p. 32).
    No processo de execução, realizou-se audiência especial para que fossem estipulados os termos de cumprimento das penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à comunidade (eDOC 1, pp. 34 – 36).
    Na imediata sequência, a defesa ajuizou revisão criminal perante o TRF 2ª Região.
    Adiante, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, impugnando a manutenção do cumprimento da pena na pendência de julgamento da revisão criminal e a ausência de intimação pessoal do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem.
    Sobreveio decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ (eDOC 3, pp. 18 – 27), o que motivou a interposição de agravo regimental.
    O órgão colegiado negou provimento ao recurso por meio de decisão assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE CONHECIMENTO. REITERAÇÃO HC 472.279/RJ. NECESSIDADE REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E DESNECESSIDADE NOS CASOS DE RÉU SOLTO. AGRAVO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inviável a análise do pedido de absolvição sob o fundamento de que a conduta do paciente estaria acobertado pela imunidade material decorrente do mandado parlamentar, pois se trata de mera reiteração do pedido deduzido no HC n. 472.279/RJ, já analisado nesta Corte Superior.
    2. Não prospera o pedido para suspender a execução da pena em razão do ajuizamento de revisão criminal em favor do condenado, uma vez que a referida ação não possui efeito suspensivo. Além disso, não consta sequer que tenha havido manifestação da Corte Estadual sobre eventual pedido de liminar no bojo da referida ação. Dessa forma, se o tema não foi deduzido ou apreciado perante as instâncias ordinárias, inviabilizada está a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância.
    3. Inviável a análise da alegação de que o paciente não foi intimado pessoalmente do acórdão dos embargos de declaração, uma vez que não foram juntados aos autos os documentos necessários à verificação da alegações trazidas à esta Corte Superior, restando caracterizada, no ponto, a deficiente instrução do feito.
    Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que que estando o réu solto, não faz jus a intimação pessoal do resultado do julgamento dos embargos de declaração opostos. 
    4. Por fim, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações contidas na inicial, circunstância que atrai o óbice inscrito na Súmula n, 182 desta Corte Superior.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 3, pp. 93 – 94)
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 4, pp. 1 – 35).
    Em suas razões, o recorrente assevera que a decisão impugnada equivocou-se ao considerar (i) que o regimental está limitado à mera reprodução das teses e pedidos contidos no habeas corpus e (ii) que a pretensão esbarra em supressão de instância.
    No mais, repisa argumentos pretéritos e requer seja dado provimento ao recurso para que, liminarmente, se suspenda o cumprimento da pena até o julgamento final e, no mérito, seja anulada a condenação de fundo.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
     A desconstituição do entendimento fixado nas instâncias ordinárias demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, destinada à diluição de ilegalidades patentes, constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    Não por outra razão, o eminente Relator do writ impetrado no STJ consignou “ser inviável a análise do pedido de absolvição sob o fundamento de que a conduta do paciente estaria acobertado pela imunidade material decorrente do mandado parlamentar”, uma vez que “a desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, que são soberanas na análise do acervo fático-probatório, implica no reexame aprofundado de todo o conjunto as provas juntados aos da ação penal que condenou o paciente”, o que se mostra “totalmente incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e cognição sumária” (eDOC 3, p. 21).
    Sob essa perspectiva, evidencia-se a completa impossibilidade de anulação da condenação pelo crime de calúnia, visto que o pleito encontra amparo tão somente na compreensão formulada em torno dos fatos e das provas produzidas na origem, e não na eventual ocorrência de nulidades imediatamente perceptíveis.
    No que concerne à tese de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, também não assiste razão à defesa.
    A previsão contida no CPP relativamente à imprescindibilidade da intimação pessoal do réu diz respeito à intimação da sentença ao réu preso (art. 392, inciso I). 
    Ao que consta, à época do julgamento do referido recurso, o réu encontrava-se solto e possuía defensor constituído, não havendo de se falar em impossibilidade de manifestação pelo recorrente naqueles autos.
    Registre-se, também, que apenas os defensores públicos e dativos, bem como o Ministério Público, detêm a prerrogativa da intimação pessoal, conforme disposto no § 4º do art. 370 do CPP.
    Sendo assim, encontram-se respeitadas as previsões legais e constitucionais acerca do tema. 
    Quanto ao cumprimento da pena na pendência do julgamento da revisão criminal, não subsistem os argumentos segundo os quais sua manutenção é injusta e desnecessária do ponto de vista processual.
    Conforme já assentado pelo STJ no julgamento da decisão ora guerreada, a referida ação não possui efeito suspensivo, de modo que inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
    Não bastasse, ainda que os autos estejam conclusos para voto em razão de pedido de vista, o TRF 2ª Região vem formulando entendimento em torno da improcedência da ação (eDOC 4, p. 63), o que ilustra, ao menos, a congruência entre o resultado parcial do julgamento e a continuidade do cumprimento das penas restritivas de direitos.
    Nesse sentido, encaminhando-se para a conclusão, reputo idôneo o decisium combatido ao ressaltar a reiteração das teses e pedidos esboçados no habeas corpus de fundo, o que também se verifica nas razões do presente RHC, bem como a inadmissibilidade de supressão de instância, uma vez que o Tribunal de origem, no bojo da revisão criminal, não se manifestou sobre a possibilidade de suspensão do cumprimento da pena. 
    Anto todo o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente